Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Ausência de Interesse Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVANTE), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (AGRAVADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (AGRAVADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (AGRAVADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (AGRAVADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (AGRAVADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. SUSPENSÃO DA PENHORA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
AGRAVO INTERNO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal no agravo de instrumento, mantendo a suspensão da penhora sobre valores oriundos de contrato de arrendamento rural, determinada pelo juízo de origem, sob alegação de possível excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, mesmo diante da pendência de nova avaliação do imóvel e da alegação genérica de excesso de penhora, é possível o restabelecimento da medida constritiva sobre os recebíveis do contrato de arrendamento rural, especialmente na ausência de outras garantias líquidas e disponíveis.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida no agravo de instrumento observou os limites da cognição sumária e a legalidade da tutela recursal em sede preliminar.

4. Nada obsta o relator de exercer juízo de retratação nos autos do agravo interno, sobretudo em se tratando de medida de urgência, cuja apreciação
pode ocorrer inaudita altera
pars
, sem afronta ao contraditório, o qual será garantido no julgamento definitivo.

5. A suspensão total da penhora, com base em fundamentos genéricos, compromete a efetividade da execução, principalmente diante da inexistência de outras garantias efetivas.

6. O restabelecimento da penhora revela-se medida proporcional e adequada, desde que modulados os seus efeitos, com vedação ao levantamento ou expropriação dos valores até o julgamento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para restabelecer a penhora sobre os valores decorrentes de contrato de arrendamento rural, mantendo suspensa qualquer expropriação ou levantamento até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o juízo de retratação em sede de agravo interno, especialmente quando se trata de medida de urgência, cujo exame pode ocorrer sem prévia oitiva da parte contrária.

2. A existência de alegação genérica de excesso de penhora não impede, por si só, o restabelecimento da medida constritiva, sobretudo quando ausentes outras garantias líquidas e disponíveis, sendo possível modular os efeitos da penhora para preservar a utilidade da execução."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de a
gravo
de instrumento
interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A. contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, que, nos autos da
execução de título executivo extrajudicial nº 0000253-16.2016.8.11.0108,
suspendeu a penhora incidente sobre os recebíveis de contrato de arrendamento rural,
sob
o fundamento de possível excesso de execução, em razão da pendência de nova avaliação do imóvel hipotecado
.

Em decisão
monocrática
, indeferi o
pedido de tutela recursal
formulado pela agravante, visando
ao restabelecimento da penhora sobre os referidos recebíveis, por ora suspensa em razão da alegada possibilidade de excesso na constrição. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno
.

A agravante sustenta que a
suspensão da penhora prejudica a efetividade da execução
, sobretudo diante a inexistência de outras garantias líquidas e disponíveis. Argumenta que a
pendência de nova avaliação do imóvel não impede a adoção de medidas constritivas sobre outros bens do
s
devedor
es.

Alega, ainda, que a
penhora dos recebíveis tem previsão legal e não gera prejuízo aos devedores,
pois poderá ser revista pelo juízo da execução, na hipótese de se constatar excesso.

Consigna, por fim, a agravante que os agravados não apresentaram contrarrazões,
destacando, em manifestação lançada no
id.
275784358, que os executados foram citados na execução, mas não constituíram advogado até o momento, deixando transcorrer in albis os prazos para pagamento voluntário e oposição de embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a análise do agravo interno está restrita à verificação da legalidade e da correção da decisão monocrática
recorrida, não sendo cabível o reexame aprofundado de matérias que demandem cognição exauriente. Trata-se de juízo de admissibilidade e de controle formal da tutela recursal, cabendo ao colegiado, em momento oportuno, a apreciação do mérito no julgamento do recurso principal.

Ressalte-se, ainda, que nada obsta o exercício do juízo de retratação pelo relator, especialmente em se tratando de medida de urgência, cuja concessão pode ocorrer i
naudita altera
pars
, sem que isso represente violação ao contraditório, o qual será plenamente assegurado na análise definitiva do recurso

De fato, reconheço que a suspensão total da medida constritiva, diante da alegação genérica de excesso de penhora e da pendência de nova avaliação do
imóvel
pode comprometer a utilidade da tutela executiva, especialmente na ausência de outras garantias líquidas e disponíveis.

No entanto,
considerando que o pedido de restabelecimento da penhora tem caráter satisfativo, impõe-se modular os efeitos da medida até que o colegiado profira decisão final no agravo de instrumento.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo interno para deferir o restabelecimento da penhora sobre os valores oriundos do contrato de arrendamento rural,
determinando, contudo, que eventual levantamento ou expropriação dos valores permaneça suspenso até o julgamento
do presente
agravo de instrumento.

Determino, ainda, a intimação dos agravados no endereço fornecido pela própria agravante nos
autos dos
RAI’s
1016783-33.2024.8.11.0000, 1007838-57.2024.8.11.0000, 1030063-08.2023.8.11.0000 e 1029503-66.2023.8.11.0000 para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025